Tribunal: STF
Processo: HC 155090
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA SUBSTITUTIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 



    1. As decisões das instâncias anteriores estão alinhadas ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o indeferimento da substituição da sanção corporal, em razão do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 44, III, do Código Penal. Precedentes. 



    2. Caso concreto em que não se evidencia teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental desprovido.